Tribunal: CARF
Processo: 10630.720321/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720321/2010-41
ACÓRDÃO
2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODILON MOREIRA DE PINHO FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. VTN. MODIFICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO.
OBSERVÂNCIA NORMAS ABNT. IMPRESCINDIBILIDADE.
Com fulcro nos dispositivos legais que regulamentam a matéria,
notadamente artigo 3o, § 4o, da Lei no 8.847/1995, vigente à época da
ocorrência do fato gerador, o Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural
somente tem o condão de alterar o Valor da Terra Nua VTN mínimo na
hipótese de encontrar-se revestido de todas as formalidades exigidas pela
legislação de regência, impondo seja elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotado no CREA, além da observância das normas
formais mínimas contempladas da Associação Brasileiras de Normas
Técnicas ABNT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) – Presidente

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720321/2010-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 06103/00021/2010, de fls. 01/03 (frente e
verso), emitida em 13/12/2010, o Contribuinte em referência foi intimado a
recolher o crédito tributário de R$ 31.510,94, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Pedra de Iracema” (NIRF
1.516.560-4), com área total declarada de 1.078,0 ha, localizado no município de
Nanuque - MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
06103/00017/2010, recebido pelo Contribuinte em 12/11/2010 (fls. 01 - verso).
Em resposta, o Contribuinte apresentou os documentos de fls. 08/13, onde
solicitou prorrogação de prazo de 60 dias para fornecimento dos documentos
faltantes. O referido pedido foi indeferido pela autoridade fiscal, conforme
documento de fls. 13 – verso.
Na análise dos documentos apresentados e das informações constantes da
DITR/2006, a autoridade fiscal alterou a área total originariamente declarada, de
1.078,0 ha para 1.038,2 ha, correspondente a área registrada em Cartório (fls. 11
a 13 – frente e verso), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 419.000,00
(R$ 388,68/ha), arbitrando o valor de R$ 5.191.000,00 (R$ 5.000,00/ha), com base
no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal, com o conseqüente
aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar de R$
14.316,00, conforme demonstrativo de fls. 02 - verso.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 01-verso, 02 e 03.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 23.12.2010, às fls. 04/05, o Contribuinte
protocolizou, em 13/01/2011, a impugnação de fls. 19/26, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 27/65
(...) requer:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720321/2010-41
3
i)
seja suspenso desenvolvimento da Notificação Fiscal, tendo em vista a
Impugnação ora apresentada, dando­se vista a quem compete;
ii)
seja juntada e analisada a documentação que segue anexada e seja
considerada a área total do imóvel, a constante do levantamento
topográfico;
iii)
seja desconsiderado o VTN de R$ 5.000,00/ha, arbitrado unilateralmente
pela RFB;
iv)
seja considerado o VTN de R$ 3.548,69/ha, bem como os valores
referentes às benfeitorias e à cobertura vegetal, qual seja, Valor das
Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas, e Florestas Plantadas,
apurados também dentro dos padrões técnicos, na forma da lei;
v)
seja expedido o DARF no valor de R$ 39,81 para pronto pagamento de
diferença de imposto, mais multas e juros sobre este valor, conforme a
Lei, e após o pagamento, seja extinta a Notificação epigrafada,
arquivando-a.
A 1a Turma da DRJ/BSB decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, julgar improcedente a impugnação interposta pelo Contribuinte.
O contribuinte tomou ciência da decisão recorrida em 10 de dezembro de 2013,
impetrando, então, recurso voluntário em 30 de dezembro de 2013 requerendo que:
- preliminarmente, a extinção do processo administrativo fiscal, com base no inciso
IV do art. 267 do CPC;
- no mérito, a correção do VTN, com base em novo laudo técnico apresentado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
A impugnação apresentada é tempestiva, atendendo aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão pela qual dela se conhece.
Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade do lançamento ao argumento
de que a autoridade fiscal não teria juntado laudo técnico de avaliação próprio, baseando-se
apenas em dados constantes de sistema eletrônico da Receita Federal, o que violaria o ônus da
prova.
A preliminar não merece prosperar.
O arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) encontra fundamento expresso no art.
14 da Lei no 9.393/1996, que autoriza a autoridade administrativa, nos casos de subavaliação ou
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720321/2010-41
4
ausência de comprovação idônea, a apurar o valor com base em informações sobre preços de
terras constantes de sistema instituído pela Secretaria da Receita Federal.
Nesse contexto, o Sistema de Preços de Terras (SIPT) constitui instrumento legítimo
de apuração, alimentado por dados fornecidos por órgãos oficiais, notadamente Secretarias de
Agricultura, não havendo exigência legal de elaboração de laudo técnico individualizado pela
fiscalização para cada imóvel objeto de lançamento.
Assim, não se verifica qualquer vício no procedimento adotado pela autoridade
fiscal, que atuou nos limites da legislação de regência, inexistindo nulidade a ser declarada.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
No mérito, quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), observa-se que a autoridade fiscal
procedeu ao arbitramento com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), nos termos do art. 14
da Lei no 9.393/1996, diante da constatação de subavaliação do VTN declarado e da ausência, à
época, de laudo técnico idôneo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento ao fundamento de que o
laudo então apresentado não atendia aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente
quanto à fundamentação e à confiabilidade dos dados de mercado utilizados:
Assim, pode-se concluir que o requerente não providenciou a elaboração de um
“Laudo de Avaliação” que atendesse integralmente às normas da ABNT (NBR
14.653 3), com a utilização mínima de dados de mercado para enquadrá-lo com
grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Além do laudo técnico, o Contribuinte trouxe aos autos o três decretos da
Prefeitura Municipal de Nanuque-MG, onde são estipulados valores referências
para o cálculo do ITBI, nos exercícios de 2005 a 2008, onde para o exercício de
2006 o hectare naquele município foi avaliado em R$ 2.793,41. Ocorre que esses
documentos não são considerados hábeis para o fim que aqui se pretende,
podendo, no máximo, serem utilizados como fontes de pesquisa de preços de
terras na região.
Desta forma, não tendo sido não demonstrando, de forma clara e convincente, o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, à época do fato gerador do
ITR/2006 (1o.01.2006), nem a existência de características particulares
desfavoráveis, diferentes das características gerais da região de sua localização,
que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado, cabe ser mantida a tributação
da “Fazenda Pedra de Iracema” com base no VTN de R$ 5.191.000,00, arbitrado
pela fiscalização com base no único valor, por aptidão agrícola (terras de
pastagens), apontado no SIPT, exercício de 2006, para o citado município (R$
5.000,00/ha).
Em seu recurso, o recorrente busca afastar o VTN arbitrado com base no SIPT (R$
5.000,00/ha), sustentando que o valor de mercado na região seria inferior, com fundamento em
decretos municipais, pesquisa em cartórios e laudo técnico apresentado em sede recursal.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720321/2010-41
5
Bem, inicialmente, quanto aos valores indicados em decretos municipais, cumpre
observar que tais referências possuem natureza genérica e finalidade tributária própria, não se
confundindo, necessariamente, com o valor de mercado do imóvel específico, especialmente para
fins de apuração do ITR, regido por legislação própria (Lei no 9.393/1996).
No tocante à pesquisa em cartórios, embora o recorrente mencione a existência de
transações imobiliárias com valores médios inferiores, não há demonstração analítica dos
elementos dessas operações, tais como características dos imóveis, condições de negociação,
presença de benfeitorias ou circunstâncias específicas que permitam sua efetiva comparabilidade
com o imóvel avaliado.
Ademais, os valores indicados (por alqueire geométrico) não foram submetidos a
tratamento técnico adequado, limitando-se a uma média aritmética simples, desacompanhada de
procedimentos de homogeneização, o que reduz significativamente sua força probatória.
No que se refere ao laudo técnico apresentado, embora este atenda, em parte, a
requisitos formais da ABNT NBR 14.653-3 — contendo identificação do imóvel, amostras,
tratamento por fatores e documentação acessória —, verifica-se que subsistem fragilidades
relevantes sob o aspecto material. Isso porque a questão central não reside apenas na quantidade
de elementos amostrais, mas na qualidade, comparabilidade e tratamento técnico desses dados,
conforme exigem os itens 7.3 e 8 da NBR 14.653-3.
Embora tenham sido apresentadas escrituras e registros dos imóveis utilizados
como paradigma, o laudo não demonstra, de forma técnica e individualizada, a efetiva
comparabilidade entre tais imóveis e o imóvel avaliando, especialmente quanto à aptidão agrícola,
relevo, localização, acesso e demais fatores que influenciam diretamente o valor da terra nua. As
matrículas e escrituras juntadas comprovam a existência de transações, porém não permitem
vincular, de forma precisa, os valores unitários (R$/ha) adotados no laudo às condições efetivas
das negociações realizadas, tampouco evidenciam a segregação entre terra nua e eventuais
benfeitorias.
Embora o laudo mencione a utilização do método comparativo direto de dados de
mercado, não há demonstração consistente da origem dos valores adotados como referência
(ofertas, negociações efetivas ou opiniões de mercado), tampouco indicação clara da
contemporaneidade dos dados em relação à data de referência (01/01/2006), como exige o art.
8o da Lei no 9.393/1996 e a própria NBR 14.653-3. Com efeito, não há demonstração inequívoca
da origem dos valores de mercado utilizados como base comparativa.
No tocante à homogeneização dos dados, observa-se que os fatores relativos à
capacidade de uso, recursos hídricos, acesso e transposição foram atribuídos de forma uniforme,
sem justificativa técnica individualizada, o que compromete a efetiva comparabilidade dos
elementos amostrais.
Os ajustes concentram-se essencialmente no fator área, aplicado de forma
padronizada, sem demonstração empírica de sua aderência ao comportamento do mercado local.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720321/2010-41
6
Por fim, há inconsistência interna relevante, na medida em que os valores unitários
obtidos a partir dos dados de mercado (em torno de R$ 2.800,00/ha a R$ 3.100,00/ha) não
guardam coerência metodológica clara com o valor final adotado como VTN, sem explicitação
adequada dos critérios de depuração para exclusão de benfeitorias ou outros componentes.
A necessidade de adequação às normas técnicas da ABNT já é um entendimento
consolidado no CARF, como se pode ver nas ementas abaixo:
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO.
OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para
determinação do VTN, quanto o documento atender aos requisitos determinados
na legislação para sua validade, sendo necessária conformidade com a norma da
ABNT - NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as
prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua
arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia
propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo
caracterizado como mero parecer técnico. (Acórdão no 2202-009.690 – 2a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 09 de março de
2023)
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e
elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653 3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão pretendida. (Acórdão no 2a Seção de Julgamento /
2a Turma Extraordinária - Sessão de 26 de setembro de 2023)
Dessa forma, o laudo apresentado não se mostra tecnicamente robusto a ponto de
afastar o valor arbitrado com base no SIPT, o qual goza de presunção relativa de legitimidade,
somente elidida por prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no caso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720321/2010-41
7
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 187
DF CARF MF
Original